Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LC DISTRITAL No 840/2011. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DISTÂNCIA ENTRE RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO SUPERIOR A 1.000 km. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. OFENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal a restabelecer o pagamento do auxílio-transporte de acordo com o início e o fim da jornada de trabalho da autora, constante em sua escala de trabalho.

2. Na origem, a autora informou que ocupa o cargo de técnico de enfermagem e recebia auxílio-transporte, pago por escala. Esclareceu que o benefício restou suspenso em outubro/2023 sob o fundamento de que só é devido para casos de deslocamento diário e que deslocamentos eventuais demandam o pagamento de auxílio-viagem, o qual carece de previsão legal. Aduziu que o deslocamento para o trabalho e o retorno para casa, mesmo em regime de plantão ou escala, são considerados parte da rotina normal de trabalho do servidor ou empregado, não constituindo deslocamento eventual. Alega ainda que a sua rotina de trabalho é definida pela própria Administração. Ademais, a Lei Complementar no 840/2011, em seu art. 107 e seguintes, determina que é devido o pagamento do auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, no início e no fim da jornada de trabalho.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito da servidora a receber auxílio-transporte instituído na Lei Complementar no 840/2011.

5. Em sua irresignação, a Recorrente sustenta que a Lei Complementar no 840/2011, em seu art. 107, dispõe que o servidor tem direito ao auxílio-transporte, seja em pecúnia ou vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no deslocamento entre a residência e o local de trabalho. Defende que o dispositivo legal não deixa margem para discricionariedade e que a sentença, ao invocar os princípios da eficiência e da boa-fé objetiva, desconsiderou a força normativa da Constituição e da legislação específica.

6. A Lei Complementar no 840/2011 prevê a concessão de auxílio-transporte aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Em seu art. 107 estabelece que, ao servidor, é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. Adiante, em seu art. 110, determina que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107.

7. No caso em análise, a servidora exerce suas atividades profissionais na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no HRL/GEMERG, Brasília/DF e reside em Petrópolis/RJ, cidade que fica a 1.101km e cerca de 18h 30min de ônibus de seu local de trabalho. O auxílio-transporte pretendido pela autora, para locomoção por meio de ônibus, corresponde a cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Conquanto a legislação se limite a exigir, para a concessão do auxílio-transporte, que o servidor apresente declaração de que realiza despesas com transporte coletivo, a Administração Pública é regida não só pelo imperativo da legalidade, mas também pelos princípios impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade. Assim, não se mostra razoável que tenha que suportar o pagamento mensal de auxílio-transporte no valor pretendido de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de viabilizar que a servidora resida, por opção própria, em local diverso daquele em que exerce as suas funções laborais. Nesse sentido: (Acórdão 1858142, 0763807-30.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no PJe: 13/05/2024.), (Acórdão 1877448, 0763819-44.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.)
9. Ressalte-se que não se trata de hipótese de alteração do domicílio de servidor em decorrência de necessidade de trabalho ou interesse da Administração razão pela qual não se evidencia razoável e dentro dos parâmetros da proporcionalidade imputar ao ente estatal a obrigação do pagamento do auxílio pretendido.

10. Ademais, conforme bem fixado pelo Juízo sentenciante, o pagamento de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais a título de auxílio-transporte constitui verdadeira afronta os princípios da eficiência e boa-fé objetiva na medida em que acarreta significativo incremento nas despesas públicas em decorrência de opção exclusiva da autora em estabelecer residência distante do seu local de trabalho. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de auxílio-transporte no valor pretendido.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.